Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714785-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO MENDES DA SILVA, JOSE MATEUS MENDES DA SILVA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por N.A.D.S.P. em favor de F.M.D.S. e J.M.M.D.S., apontando como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Narra, em breve síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09/03/2024, sob a acusação de terem praticado os crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, em contexto de violência contra a mulher (art. 5o, inciso III, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Acrescenta que no dia 20/03/2024 a suposta vítima compareceu ao Ministério Público e requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, pois estava de mudança para o estado do Piauí, tendo o Parquet se manifestado pela realização de audiência de justificação, ato designado para 12/07/2024. Assim, a defesa pleiteou a revogação da medida, o que foi indeferido pelo julgador a quo, cuja decisão falece de idônea fundamentação para justificar a necessidade da medida cautelar extrema. Argumenta que aos pacientes sequer foi oportunizado o cumprimento das medidas protetivas deferidas após o flagrante. Aponta a existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, emprego fixo e bons antecedentes, além de serem responsáveis pelo sustento dos filhos menores. Aduz ser desproporcional a custódia cautelar e suficiente a imposição de medidas protetivas, como o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que sejam os pacientes imediatamente colocados em liberdade, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Consta nos autos de origem (0701129-84.2024.8.07.0002) que, após iniciar uma discussão com seu companheiro J.M., a vítima foi por ele ameaçada e injuriada. O paciente F. tio de J.M., diante da situação, tomou partido do sobrinho e passou a agredir a ofendida com socos no rosto e chutes, além de ameaçá-la, cessando as agressões só após a interferência de um vizinho e de sua esposa. Todavia, os ataques continuaram, dessa vez por parte de J.M., que passou a agredi-la com chutes, inclusive a derrubando no chão, e socos, sem possibilidade de autodefesa. Durante as agressões, a vítima logrou se desvencilhar e correr em direção à residência do patrão, momento em que foi acionada a Polícia Militar. Os policiais compareceram ao local e obtiveram êxito na condução de ambos os autores. Quando ouvidos em delegacia, narraram de forma coerente e uníssona a dinâmica dos fatos, frisando terem se deparado com a vítima em via pública, apresentando lesão aparente na testa, ocasião em que puderam constatar seu estado aparente de sobriedade, enquanto os pacientes estavam visivelmente embriagados, ambos alegando que tinham apenas discutido com a vítima. Segundo a vítima, o convívio matrimonial do casal é conturbado, marcado por brigas e agressões. Frisou, no entanto, nunca ter registrado ocorrência, devido aos filhos em comum. Foram juntadas aos autos fotografias do hematoma na testa da vítima, demonstrando as consequências das agressões sofridas. Diante desse cenário, os pacientes foram presos em flagrante. Posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, sob os seguintes fundamentos (ID 189408108, origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a situação de acentuado risco à vida da vítima, isso porque além da presente agressão ter sido praticada com extrema violência contou a participação de duas pessoas (companheiro da vítima e seu irmão), foi relatado pela vítima que já ocorreram outros episódios de agressão física. Assim, há motivos suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)” (grifos acrescidos) Ainda, foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes no afastamento do lar (em relação a J.M.), proibição de aproximação e de contato. Na sequência, o Ministério Público denunciou os pacientes como incursos nas penas dos artigos 147, caput, e 129, §13o, do Código Penal c/c o art. 5o da Lei n.o 11.340/2006. No dia 20/03/2024, a vítima compareceu ao Ministério Público e pleiteou a revogação das medidas. O Parquet requereu então a designação de audiência de justificação (ID 190661144, origem), sendo o ato designado para o dia 12/07/2024, ou seja, ainda pendente. Ao apresentar resposta escrita à acusação (ID 191686189, origem), a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo a quo – considerando que idêntica pretensão havia sido indeferida em 15/03/2024 - dessa vez aduzindo que M.J. teria se mudado para o Estado do Piauí, tornando desnecessária a segregação cautelar. A fim de corroborar o alegado, trouxe aos autos fotografias das passagens emitidas e um áudio supostamente enviado por J. A Magistrada de origem, todavia, entendeu pela manutenção da prisão, argumentando da seguinte forma (ID 191794198): “Em primeiro lugar, destaco que no presente caso encontra-se demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo-se a prática de novos delitos. Afinal, a vítima relatou na fase inquisitorial que os episódios de agressão física por ela sofrida são recorrentes por parte do seu companheiro. No mais, imputam-se aos agressores a prática dos delitos previstos nos artigos 140 e 129, § 13, ambos do CP, pelo que, ao se somarem as penas máximas em abstrato, tem-se um resultado que ultrapassa 4 anos de privação de liberdade. Portanto, incidente a hipótese de segregação cautelar do artigo 313, I, do CPP. Noutra panorâmica, destaco que a gravidade em concreto da conduta delitiva dos denunciados demonstra não ser cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ademais, os acusados, em concurso de agentes, com uso de extrema violência física, após terem ameaçado a vítima, efetivaram vários socos e chutes na vítima, continuando a agressão mesmo após ter esta caído ao chão, tendo a conduta delitiva somente cessado quando a vítima, aproveitando-se da interferência de terceiros que tentaram impedir a continuidade das agressões, conseguiu fugir em direção à casa de seu patrão e requerer a convocação de policiais. Logo, o contexto fático demonstra a exacerbada periculosidade social dos agentes, bem como a gravidade superlativa de suas condutas, de modo que a liberdade deles poderá colocar em risco a própria vida da vítima. Assim, incabível a adoção de cautelares diversas da prisão preventiva, por serem insuficientes à salvaguarda da ofendida. Por outro lado, destaque-se que é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes, como no presente caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Por fim, os documentos juntados pela Defesa (ID's 191688595, 191686190, 191686191, 191686192 e 191686193), que afirmam que a vítima, supostamente, teria se mudado para o Piauí, não são suficientes para que as prisões sejam revogadas. Explico. Primeiro porque os documentos acostados não comprovam, de fato, que a vítima mudou-se para o Piauí, podendo estar apenas visitando parentes ou em viagem de lazer. Tampouco comprovam que eventual mudança teria ocorrido de forma livre e espontânea, podendo, em verdade, confirmar o enorme temor da vítima em relação aos réus. O mesmo ocorre com o pedido de revogação de medidas protetivas e com o áudio do ID 191686192. (...)” (grifos acrescidos) Ressalta-se, como consignado na decisão acima transcrita e, ao contrário do alegado pela impetrante, não haver nos autos prova de que a vítima tenha se mudado definitivamente para o estado do Piauí, podendo estar apenas visitando a família, o que vai ao encontro do conteúdo do áudio juntado pela defesa e alegadamente enviado por ela (ID 191686192, origem). Além disso, segundo consta da manifestação do MPDFT (ID 191776538), há informação de que a vítima, diante de outros episódios de agressão física, já teve que se mudar para outro estado da Federação, o que reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da integridade da vítima. Assim, diante da gravidade em concreto da conduta – praticada em concurso de agentes, com uso de extrema violência física e ameaças perpetradas por dois homens contra uma mulher - depreende-se que a prisão preventiva, no presente caso, representa instrumento de garantia à integridade física da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento dos acusados, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Mais do que a integridade física da vítima, a prisão preventiva no presente caso se presta à manutenção da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada pelos pacientes. Por todo o exposto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade dos pacientes se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Por fim, eventuais condições favoráveis dos pacientes não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator